Tribunal: TJDFT
Processo: 0726712-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726712-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUARANY ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: EDMAR MARTINS ARRUDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Deferimento – Preclusão – Recuperação Judicial da Executada Original – Prosseguimento do Feito Executivo – Terceiros Devedores – Efeito Suspensivo – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a qual, nos autos de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, indeferiu o pedido formulado pela executada originária para suspender a execução, amparado no deferimento de recuperação judicial da referida empresa. A parte agravante afirma que, por ter o crédito exequendo natureza concursal, deve se submeter à recuperação judicial da executada originária, motivo pelo qual o feito executivo deve ser extinto. Defende ser aplicável o Tema Repetitivo 1.051 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a existência do crédito para fins de habilitação em recuperação judicial se determina pela data do fato gerador e não pelo trânsito em julgado da sentença condenatória. Sustenta que “a aprovação do plano de recuperação, implica novação de todos os créditos a ele submetidos, sendo que o título executivo é a sentença que homologa a recuperação judicial, conforme previsto no artigo 59, caput e §1o da Lei no. 11.101 de 2005”. Nesse contexto, aduz ser juridicamente inviável redirecionar a execução de crédito novado contra empresa terceira, como a agravante, sob pena de burla à novação e afronta à segurança jurídica. Tece, ainda, considerações sobre a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem que tenham sido preenchidos quaisquer dos requisitos legais, afirmando que não pode ser considerada devedora solidária do crédito executado. Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante, notadamente em razão da preclusão operada quanto ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Compulsando os autos de origem, verifico que, em 25/7/2023, foi proferida Decisão que instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a citação dos sócios indicados pelo exequente para integrar o polo passivo. (ID 165822732) Após regular citação e regular contraditório, foi prolatada em 13/11/2024 a Decisão que rejeitou as impugnações dos citados e julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo as pessoas jurídicas indicadas pelo credor. (ID 217495456) O referido ato judicial foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 15/11/2024 e considerado publicado no dia útil subsequente. Consta da aba expediente no processo de referência, ter sido a agravante cientificada em 25/11/2024 com prazo final para manifestação em 16/12/2024, sem qualquer insurgência no prazo legal. Somente em 25/2/2025, a executada originária NOVA GESTÃO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA informou o deferimento de recuperação judicial e pediu a suspensão de quaisquer medidas restritivas patrimoniais ou financeiras, em face de todos os devedores incluídos no polo passivo. Em face do referido pleito, foi proferida a Decisão ora agravada, a qual, à luz do Tema 885 e Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, determinou o prosseguimento do feito, ao fundamento de “a recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005. (...) (Acórdão 1989774, 0706006-23.2018.8.07.0020, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.)" Vê-se que, sem que tenha se insurgido pela via recursal adequada e no momento oportuno, em face de Decisão anterior que entendeu preenchidos os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, cuida-se de matéria sobre a qual operou-se a preclusão temporal. Cabe relembrar que, conforme art. 223 do Código de Processo Civil, "Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa". É certo que se a parte interessada não pratica o ato processual dentro do prazo legal determinado, ela perde o direito de praticá-lo posteriormente, sendo descabido afastar, nesse momento processual, a qualidade de devedora do crédito exequendo. Nesse sentido, ao contrário do afirmado pela agravante, inexiste probabilidade de provimento do recursal, já que a recuperação judicial suspende as execuções em relação à empresa em recuperação, mas não impede que a execução prossiga contra devedores solidários após a desconsideração da personalidade jurídica, “visto que eventual constrição dos bens destes não afetará o patrimônio da empresa recuperanda, tampouco a sua capacidade de soerguimento”. (REsp n. 2.034.442/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. À parte agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator